Tribunal: TJES
Processo: 0023509-31.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023509-31.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEXSANDRO AGOSTINHO DE MIRANDA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023509-31.2015.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALEXSANDRO AGOSTINHO DE MIRANDA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. RECURSO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
ARTIGOS
30
6
E 30
3
,
AMBOS

DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
.
AUTORIA DO DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE DEVIDAMENTE COMPROVADA.

DEPOIMENTO DOS POLICIAIS.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE JUSTIFICA A CONDENAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EX OFFICIO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EX OFFICIO.

1. Muito embora os policiais militares que presenciaram o flagrante não tenham se recordado com exatidão da ocorrência, não se pode deixar de considerar que entre a sua oitiva em juízo e a data dos fatos transcorreram cerca de cinco anos. Mesmo assim, no entanto, os agentes de polícia confirmaram suas declarações prestadas na esfera policial.

2. Diante do depoimento dos policiais militares, que confirmaram seus depoimentos prestados na fase investigativa, além da confissão extrajudicial do réu, que admitiu ter ingerido álcool, a autoria delitiva do crime previsto no artigo 306, do CTB, resta indene de dúvidas.

3. O delito de lesão corporal culposa no trânsito (artigo 303, do CTB) não ficou devidamente demonstrado, uma vez que não há nos autos exame de corpo de delito da vítima, que também sequer prestou depoimento na delegacia ou em juízo. Em suma, não há informações sobre a dinâmica do acidente, não havendo a certeza que se exige para imputar ao réu a conduta de ter ocasionado a lesão na suposta vítima.

4. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para

condenar o réu pela prática do delito previsto no artigo 306, do CTB, fixando-lhe a pena de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa. EXTINTA A PUNIBILIDADE, ex officio, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso e reconhecer a extinção da punibilidade do crime do artigo 306, do CTB, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0023509-31.2015.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ALEXSANDRO AGOSTINHO DE MIRANDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (id. 4128521, vol. 02, pp. 79/82), por meio da qual fora absolvido dos crimes previstos nos arts. 303 e 306, da Lei nº 9.503/97, com espeque no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em razões recursais, vol. 02, pp. 86/89, o órgão ministerial aduz que há provas suficientes que justificam a condenação nos termos da denúncia, com arrimo no depoimento dos policiais militares.

Em contrarrazões, vol. 02, pp.107/109, a defesa técnica pugnou pelo improvimento do recurso, mantendo-se a sentença absolutória em todos os seus termos.

Por sua vez, a d. Procuradoria de Justiça, ID nº 4722892, opinou pelo provimento parcial do recurso, condenando-se o réu unicamente pela prática do crime previsto no artigo 306, do CTB.

Emerge da denúncia que, no dia 17 de setembro de 2015, em horário não especificado, o réu conduzia o veículo VW/Fox, Placa MQH 7150, com capacidade psicomotora comprometida pelo consumo de álcool, pela Avenida Luciano das Neves, em Vila Velha, quando veio abalroar dois veículos, um Fiat Uno (Placa OVF 0687) e uma motocicleta Dafra (Placa ODL 8093).

Consta dos autos que policiais militares, ao chegarem ao local dos fatos, constataram que o réu apresentava visíveis sintomas de embriaguez e, convidando-o para se submeter ao teste de alcoolemia, aquele se negou.

De acordo com a peça acusatória, foi realizado exame de constatação de alteração de capacidade psicomotora consignando que o réu apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, sonolência, exaltação e estava falante. Além disso, ele teria confessado aos agentes de polícia que ingeriu bebida alcoólica antes de assumir a condução do seu automóvel.

Ademais, o condutor da motocicleta foi encaminhado ao hospital com suspeita de escoriações e lesões.

Devidamente processado, o réu foi absolvido das imputações a ele atribuídas, com base na insuficiência probatória.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Examinando detidamente todos os elementos probatórios constantes dos autos, entendo que a materialidade delitiva do crime constante do artigo
306
, do Código de Trânsito Brasileiro, restou devidamente comprovada no Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (vol. 01, p. 27) e no Boletim Unificado (vol. 01, pp. 37/39).

No que se refere à
autoria delitiva
do crime de embriaguez ao volante, entendo, do mesmo modo, que houve a formação de acervo probatório hábil a justificar a condenação, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Destarte, muito embora os policiais militares que presenciaram o flagrante não tenham se recordado com exatidão da ocorrência, não se pode deixar de considerar que entre a sua oitiva em juízo e a data dos fatos transcorreram cerca de cinco anos.

Mesmo assim, no entanto, os agentes de polícia confirmaram suas declarações prestadas na esfera policial.

Nesse sentido, na fase investigativa, o policial Edward Dcesar prestou as seguintes declarações:

Por acionamento do ciodes, a guarnição da pt 267, prosseguiu até a Av. luciano das neves no bairro Divino Espirito Santo-vila velha, onde constatou-se que
houve uma colisão entre os Veiculos fox (placa mqh7150), o veiculo uno (placa ovf0687) e uma moto dafra (placa od180).
O condutor da moto, senhor romildo batista de souza sofreu lesões leves e foi socorrido para o hospital antônio bezerra de farias.
Constatou-se que o senhor alexsandro agostinho de miranda (cpf: 08408759752), aparentava ter feito uso de bebidas alcoólicas.
Quando questionado o mesmo afirmou ter feito uso de bebidas alcoolicas e que se recusaria a fazer o teste do etilômetro. por conta disso, foram tomadas as medidas administrativas cabíveis (...) - vol. 01, p. 09.

Em juízo, a referida testemunha, apesar de declarar não se recordar dos fatos, ratificou seu depoimento acima prestado.

Além disso, o também policial Pablo Henrique Felix prestou depoimento em audiência de instrução e julgamento e disse ter lapsos do que aconteceu. Declarou, ainda:
que sabe que o autor foi pego outras vezes em razão de situações de embriaguez;
Que se recorda como chegou no local dos fatos; Que se recorda como foi levar o réu ao DPJ
.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM).

Outro, também, não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Ao seu turno, o réu não foi interrogado ao crivo do contraditório, uma vez que foi declarado revel. Nada obstante, inquirido pela autoridade policial, confessou parcialmente os fatos, declarando de forma expressa que tomou dois copos de cerveja após sair do serviço (vol. 01, p. 17).

As circunstâncias acima apontadas coadunam com o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (vol. 01, p. 27), em que os policiais atestaram que o réu declarou ter ingerido bebida alcoólica e que apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio, fala alterada, desordem nas vestes e sonolência.

Nesse quadrante, é importante ressaltar que o crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado por ser de perigo abstrato, de modo que o risco ao bem jurídico tutelado é previsto numa análise
ex ante.

Com efeito, com o advento da Lei n.º 12.760/2012, o percentual de álcool no sangue deixou de ser elemento obrigatório do tipo penal, admitindo-se que o fato típico seja constatado por sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora, sendo que essa
“verificação (...) poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova”
. (artigo 306, §2º, do CTB),

Desse modo, diante do depoimento dos policiais militares, que confirmaram seus depoimentos prestados na fase investigativa, além da confissão extrajudicial do réu, que admitiu ter ingerido álcool, a autoria delitiva do crime previsto no artigo 306, do CTB, resta indene de dúvidas.

Por outro lado, o delito de lesão corporal culposa no trânsito (artigo 303, do CTB) não ficou devidamente demonstrado, uma vez que não há nos autos exame de corpo de delito da vítima, que também sequer prestou depoimento na delegacia ou em juízo. Em suma, não há informações sobre a dinâmica do acidente, não havendo a certeza que se exige para imputar ao réu a conduta de ter ocasionado a lesão na suposta vítima.

Diante do exposto, é medida que se impõe a análise da dosimetria da pena do crime previsto no artigo 306, do CTB.

O preceito secundário do tipo penal prevê as penas de detenção,
de seis meses a três anos
,
multa
e
suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase dosimétrica, atendendo aos parâmetros do artigo 69, do Código Penal, a culpabilidade do agente não extrapola a reprovabilidade que é própria do tipo penal. Os antecedentes são imaculados. Não há dados necessários para mensurar a conduta social ou a personalidade do réu. Não foi revelado motivo específico para a prática delitiva.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que o crime foi praticado em uma das principais avenidas da Cidade de Vila Velha (Avenida Luciano das Neves), potencializando o perigo da conduta
. Não foram reveladas as consequências do delito. O comportamento da vítima não é relevante.

Diante da avaliação negativa das circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 53 dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase dosimétrica, presente a atenuante da confissão (extrajudicial), reduzo a pena no patamar de 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Desse modo, fixo a pena definitiva em
08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa
. Fixo a suspensão/proibição de se obter permissão/habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período.

O regime inicial de pena deverá ser o aberto, com arrimo no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da avaliação negativa das circunstâncias do crime.

Nada obstante, embora a r. Sentença tenha sido reformada parcialmente para reconhecer a prática do delito previsto no artigo 306, do CTB, verifico, contudo, que a pretensão punitiva se encontra
prescrita,
o que deve ser reconhecido de ofício e em qualquer fase do processo (art. 61, do Código de Processo Penal).

Os fatos ocorreram em
17/9/2015
(vol. 01, pp. 03/04)

e a Denúncia foi recebida em
28/
6/2018
(vol. 01, p. 113), quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal) e até a presente data não houve prolação de decreto condenatório.

Dessa forma, fica evidente que, não havendo notícia de suspensão do lapso prescricional, houve transcurso de lapso temporal superior a
0
3

(
três
)
anos
entre o recebimento da Denúncia e a presente data, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos moldes do art. 110, §1º, do Código Penal.

Em situações semelhantes, ou seja, de provimento de recurso da acusação e, concomitantemente, o reconhecimento da prescrição, já se manifestaram alguns dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CTB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINITERIAL REQUERENDO A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EMBRIAGUEZ COMPROVADA. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DE QUE O AGENTE CONDUZIA O VEÍCULO DE MODO "ANORMAL". CRIME DE PERIGO ABSTRATO. C
ONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. LAPSO TEMPORAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O PRESENTE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA DE OFÍCIO.
Para a configuração do delito de embriaguez ao volante, basta a existência de provas seguras de que o agente esteja alcoolizado, o que pode ser indicado, muitas vezes, por testemunhas, exame clínico e filmagem. Estando patente a embriaguez do agente, diante das provas produzidas, e pela própria confissão, é prescindível a prova técnica, consistente em exame de sangue ou teste do bafômetro, não sendo também necessária a comprovação de que o indivíduo conduzia o veículo de modo anormal. O delito disposto no artigo 306 do CTB é de perigo abstrato, dispensando, para sua caracterização, a ocorrência de qualquer resultado naturalístico ou prejuízo a outrem.
É caso de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, se transcorrido, entre a data do recebimento da denúncia e o julgamento do recurso de apelação que deu provimento ao recurso ministerial para condenar o réu, lapso temporal superior aos previstos no art. 109 do CP.
(TJMG; APCR 0001962-95.2019.8.13.0441; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada; Julg. 03/05/2023; DJEMG 05/05/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. Sentença absolutória. Recurso do ministério público. Artigo 155, § 1º do Código Penal. Autoria demonstrada. Testemunhos colhidos em juízo. Condenação imposta. Pena aplicada em grau de recurso. Recurso conhecido e provido. Incidência da prescrição. Extinção da punibilidade. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de furto majorado, pelos testemunhos colhidos em juízo, impõe-se o Decreto condenatório.
Decorrido prazo superior ao limite prescricional entre os marcos interruptivos, impõe-se a extinção da punibilidade do apelado, considerando a pena aplicada em grau de recurso. Inteligência do artigo 107, IV, do Código Penal. Recurso conhecido e provido. De ofício, declarada a extinção da punibilidade.
(TJCE; ACr 0047791-95.2015.8.06.0001; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente; DJCE 05/05/2023; Pág. 220)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso ministerial, a fim de reformar a r. Sentença e condenar o réu
ALEXSANDRO AGOSTINHO DE MIRANDA

pela prática do delito previsto no artigo 306, do CTB, fixando-lhe a pena de 08 (oito) meses e 03 (três) dias de detenção e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, porém
JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelado, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)